Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Habeas corpus preventivo. Prisão. Alimentos.
1. O pagamento parcial do débito, por si só, não inibe a possibilidade de prisão civil do alimentante. Não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento, somente o pagamento integral pode afastar a prisão civil – CPC 528, § 2o.
2. A via estreita do habeas corpus é reservada para hipóteses de flagrante ilegalidade e não comporta discussão sobre o valor fixado para a pensão.